Tribunal: TJBA
Processo: 8029111-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029111-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: ANDRE AMORIM BAHIA

Advogado(s)
:
MANUELA BEZERRA MOTTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TERAPIA COM LUTÉCIO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de terapia com Lutécio, indicada para tratamento de tumor neuroendócrino metastático (CID C17), ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento prescrito por médico assistente, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não tenha sido adaptado às suas disposições.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura tratamento médico indicado por profissional habilitado como imprescindível para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

4. A negativa de cobertura configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da urgência do tratamento e da vulnerabilidade do paciente oncológico.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à saúde sobrepõem-se ao interesse meramente econômico da operadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98, quando se tratar de procedimento essencial à manutenção da saúde e da vida do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º e 51, IV; Lei 9.656/98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029111-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ANDRE AMORIM BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.